Tribunal: TJDFT
Processo: 0090623-68.2005.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME. TEMA 6/STF. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA PELOS HERDEIROS. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação cominatória ajuizada por paciente idoso e portador de câncer contra o Distrito Federal, pleiteando o fornecimento do medicamento AVASTIN 400mg, posteriormente substituído pelo ERBITUX. A sentença julgou procedente o pedido e impôs multa diária pelo descumprimento da obrigação. O réu interpôs apelação arguindo perda do objeto, em razão do falecimento do autor, além de alegar a impossibilidade de fornecimento do medicamento por questões de isonomia e reserva do possível.
2. Primeiro julgamento em que a preliminar de perda do objeto foi rejeitada e, no mérito, negou-se provimento ao apelo. Julgamento do RE 566.471/RN (Tema 6) pelo Supremo Tribunal Federal e retorno dos autos para juízo de retratação à luz do entendimento consolidado pelo STF.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) se o falecimento do autor implica perda superveniente do objeto da ação cominatória; e (ii) se a execução da multa diária justifica a continuidade da ação.
III. Razões de decidir
4. O falecimento do autor impossibilita a concessão do bem jurídico pleiteado (fornecimento do medicamento), configurando a perda superveniente do objeto da ação, uma vez que a obrigação de fazer possuía caráter personalíssimo.
5. Não há motivo que justifique o prosseguimento da ação, pois ausente qualquer utilidade prática no exame da obrigatoriedade, ou não, de o Poder Público fornecer o medicamento, no caso concreto.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a multa cominatória, por integrar o patrimônio do falecido, é transmissível aos herdeiros, podendo ser objeto de execução mesmo após a extinção da obrigação principal.
7. A adequação do caso ao Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN) não é pertinente, pois poderia contemplar o espólio com um direito intransmissível (CPC/2015 313 § 2o II) e com o ônus de comprovar requisitos que não eram exigíveis à época da propositura da ação pelo de cujus, bem como imporia ao Poder Judiciário considerar opiniões técnicas de órgãos como a CONITEC (criada pela Lei 12.401/2011) e o NATJUS (criado pela Resolução CNJ 238/2016), que nem sequer existiam na data do acórdão (2009), e tudo isso para o fornecimento de medicamento cujo beneficiário já é falecido há 19 anos (15/04/2006).
IV. Dispositivo
8. Em reexame do Acórdão no 348392, deu-se provimento ao apelo e à remessa necessária, para extinguir o feito, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI, 313, § 2o, II, 85, §§ 2o e 3o, I; Lei Orgânica do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.09.2024, DJe 28.11.2024; STJ, REsp 1.722.666/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24.04.2018, DJe 08.06.2018; STJ, AgInt no REsp 2.123.791/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024; TJDFT, Acórdão 1792731, 07023894220238070000, Rel. Des. Ana Cantarino, Rel. Designado: Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Câmara Cível, DJE 18/12/2023.